Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. CÂMBIO AUTOMÁTICO DE VEÍCULO. COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA ANTES DO TERMO FINAL DO PRAZO LEGAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.071,18 (doze mil e setenta e um reais e dezoito centavos), bem como pede o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 01.09.2020 o recorrente adquiriu junto à recorrida um veículo, zero km, VW NIVUS, tendo sido seguido o plano de revisões contido no manual do proprietário. Relata que no dia 03.08.2024, ao trafegar por via desprovida de iluminação pública, no município de Santo Antônio do Descoberto/GO, não visualizou a presença de duas lombadas no asfalto, não tendo tido tempo suficiente para frenagem, o que ocasionou a passagem sobre os obstáculos em velocidade de 80km/h. Diz que prosseguiu em seu trajeto, pois não teria constatado quaisquer anomalias no funcionamento do veículo. No entanto, no dia 05.08.2024, percebeu a presença de óleo no chão de sua garagem. Afirma que acionou a seguradora do veículo que, por sua vez, submeteu o veículo a inspeção técnica da empresa recorrida, cujo preço do serviço teria sido de R$ 1.367,62. Os técnicos da recorrida teriam constatado a necessidade de substituição do câmbio automático do veículo, o qual custaria o preço de R$ 89.236,07. Entretanto, a cobertura securitária teria sido negada, sob alegação da existência de vício oculto decorrente de falha de projeto e/ou de fabricação. O recorrente também afirma que submeteu o veículo a perícia particular, a qual também chegou à mesma conclusão da seguradora. Com isso, retirou o veículo da oficina da empresa recorrida e o submeteu a reparo em outro estabelecimento, cujo reparo na caixa de câmbio demandou o pagamento de R$ 5.778,00. Por fim, narra que arcou com despesas referentes a aluguel de veículo no período de 06.08.2024 a 04.09.2024 nos valores de R$ 1.129,35 e de R$ 2.296,21, bem como pagou a quantia de R$ 1.500,00 para confecção de Laudo Técnico, razão pela qual pleiteia o ressarcimento do total gasto de R$ 12.071,18.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o requerente notou o defeito em 05.08.2024 e moveu a presente ação em 11.09.2024, o que demonstra a decadência de eventual direito”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora tenha notado o vazamento de óleo em 05.08.2024, a causa do problema somente foi confirmada por laudo técnico pericial em 29.08.2024. Com isso, defende que o termo inicial de 90 dias para propositura da demanda iniciou-se em 29.08.2024, com termo final em 29.11.2024. Assim, argumenta que a distribuição do feito em 07.11.2024 observou o prazo legal.
6. Contrarrazões ao ID 71071015.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à petição inicial, defiro o benefício ao recorrente. Por outro lado, rejeito a impugnação apresentada pela recorrida, com base unicamente no valor de compra do veículo e destituída de prova documental para infirmar os documentos juntados pelo recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar se o direito pleiteado estaria fulminado pela decadência, bem como, uma vez não se confirmando decadência, se estaria comprovada a existência de vício oculto na caixa de câmbio do veículo.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da decadência. O artigo 26, inciso II, do CDC estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Por sua vez, o §3o dispõe que em se tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O documento de ID 71070967 - Pág. 2 demonstra que o veículo ingressou no estabelecimento da recorrida no dia 05.08.2024, cujo prazo estipulado para resposta da recorrida dar-se-ia em 3 dias. Por outro lado, o documento de ID 71070968, emitido pela seguradora, o qual afirma que o veículo possui vício oculto, encontra-se datado de 27.08.2024. A seu turno, o recibo de pagamento ao engenheiro mecânico subscritor do laudo de ID 71070969 evidencia que o estudo técnico foi confeccionado após as conclusões da seguradora, em 29.08.2024, de modo que o conhecimento do recorrente sobre o defeito ocorreu entre os dias 27 e 29 de agosto de 2024. Logo, não há que se falar em decadência do direito, pois entre o dia 27.08.2024 até 07.11.2024 decorreram-se 72 dias e, entre 29.08.2024 e 07.11.2024, transcorreram-se 70 dias.
11. Quanto ao veículo em si, verifica-se que os documentos anexados ao ID 71070965 evidenciam que foram realizadas as revisões periódicas com as seguintes quilometragens: 12.190km; 22.349km; 32.631km; 43.546km; 55.135km; 67.033km; 82.373km, tendo a avaria sido constatada aos 88.032km, ou seja, antes do termo final da revisão seguinte. Nesse contexto, resta afastada eventual negligência do recorrente quanto ao plano de manutenção previsto pelo fabricante do veículo.
12. Com isso, tenho que as conclusões da seguradora e do perito engenheiro mecânico conferem verossimilhança às alegações do recorrente, de que o veículo possui vício oculto na vedação da caixa de câmbio, o que provocou o vazamento precoce do líquido lubrificante, ou, ainda, eventual falha na prestação dos serviços de revisão prestados pela recorrida. Cumpre ainda salientar que o artigo 35 da Lei n. 9.099/95 permite às partes a apresentação de parecer técnico, não tendo a recorrida apresentado contraprova técnica, de modo que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).
13. Da responsabilidade por vício do produto. O artigo 12 do CDC estabelece que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. No caso, dado o nexo de causalidade, o gasto para o reparo da caixa de câmbio deve ser restituído ao recorrente, no valor de R$ 5.778,00 (ID 71070966 - Pág. 2).
14. Quanto à nota fiscal de ID 71070967, no valor de R$ 1.367,62, trata-se de serviço de diagnóstico efetivamente prestado, de modo que eventual restituição configura enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil). No tocante ao recibo de ID 71070971 (R$ 1.500,00), não há prova documental do pagamento, a demonstrar a transferência de valores ao perito. Acerca dos valores pagos a título de locação de veículo, de igual modo há nexo de causalidade com o defeito que impossibilitou a fruição do VW NIVUS, à exceção das diárias do veículo locado nos dias 03.09.2024 e 04.09.2024, uma vez que o documento de ID 71070966 - Pág. 2 demonstra que o reparo foi concluído no dia 02.09.2024. Logo, devem ser decotadas duas diárias no valor de R$ 68,25 (ID 71070973) e dois dias referentes à proteção básica, no valor de R$ 34,25 (ID 71070973). Portanto, o recorrente faz jus à restituição das quantias de R$ 2.089,81 (locadora Movida) e de R$ 1.129,35 (locadora Localiza).
15. Isso posto, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, deverá a recorrida pagar ao recorrente os valores de R$ 5.778,00; R$ 2.089,81; R$ 1.129,35 – a totalizar R$ 8.997,16.
16. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; CDC, artigo 6o, VI, do CDC).
17. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise, cujos fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento.
V. Dispositivo
18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 8.997,16 (oito mil, novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais. Correção monetária desde cada desembolso, pelo IPCA (nos termos do artigo 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), com juros legais, desde a citação até 30.08.2024, quando entrou em vigor a Lei n. 14905/2024. Após essa data, o débito continua sendo corrigido pelo IPCA e os juros de mora são obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o, do Código Civil).
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, inciso VI, 12, 26, inciso II, todos do CDC.
Arts. 389, § único, 406, § 1o e 884, todos do Código Civil.
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Art. 35 da Lei n. 9.099/95.